Tribunal: TJMT
Processo: 0001710-80.2007.8.11.0017
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001710-80.2007.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Magdal de Castro (APELADO), Waltuir Xavier da Silva (VÍTIMA), WALTUIR XAVIER DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAGDAL DE CASTRO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO POR ABUSO DE CONFIANÇA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA E MODIFICAÇÃO DA PENA APLICADA – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PGJ – ACOLHIMENTO – PRESCRIÇÃO PUNITIVA RETROATIVA – FATO DELITIVO OCORRIDO ANTERIOR À LEI 12.234/2010 – CONTAGEM DE PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE – MÉRITO PREJUDICADO.

Deve-se declarar a extinção da punibilidade se ocorreu a prescrição retroativa entre a data da ocorrência dos fatos e o recebimento da denúncia, por crime ocorrido antes da alteração promovida pela Lei n. 12.234/2010.

Reconhecida a prescrição retroativa, prejudica-se a análise do mérito recursal, revelando-se imperiosa a extinção da punibilidade do agente, conforme dispõe o artigo 107, inciso V, do CP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Magdal de Castro
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de São Félix do Araguaia
/MT, nos autos da ação penal n. 0001710-80.2007.8.11.0017, que o condenou pela prática do delito
tipificado no art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal
,
à pena total de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, cuja sanção corporal foi substituída por duas penas restritivas de direitos
– Id. 142297329,
pp. 51-63.

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante este juízo revisor, requerendo a reforma da sentença para que seja afastada a qualificadora do abuso de confiança, com a consequentemente readequação da dosimetria da pena –
Id. 142297329,
pp. 71-76.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso pugnando pelo seu desprovimento – Id. 142297329, pp. 81-87
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
prejudicialidade
do recurso, com o reconhecimento da extinção da punibilidade de Magdal de Castro, justificada pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa – Id. 147629717, pp. 1-3.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

A denúncia narra que:

“(...) na noite de 23 para 24 de julho de 2007 (dois mil e sete), na cidade de Novo Santo Antônio/MT, o denunciado,
mediante abuso de confiança, subtraiu para si coisa alheia móvel
, a saber a quantia de R$ 1.270,00 (mil e duzentos e setenta reais) em espécie, pertencente à vítima Sr. Waltuir Xavier da Silva.

Segundo restou apurado, a vítima e o acusado eram amigos, e estavam juntos na cidade de Novo Santo Antônio/MT, quando, então, foram até a residência do patrão do ofendido onde recebeu a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), após o que saíram à rua, onde a vítima realizou alguns pagamentos e ainda pagou bebida alcoólica para ambos, até que se embriagaram.

Naquela noite, ambos foram dormir na residência de um conhecido, tendo pernoitado no mesmo colchão no chão, oportunidade em que, enquanto o ofendido dormia, o denunciado aproveitou para subtrair-lhe os restantes R$ 1.270,00 (mil e duzentos e setenta reais) que trazia no bolso de trás da calça.

No dia seguinte, ao tomar conhecimento de que o acusado se encontrava com o dinheiro, pagando bebidas alcoólicas, o ofendido procurou a Polícia Militar, que, diligenciando, logrou recuperar parte do dinheiro subtraído, pois a maior parte já havia sido gasta com bebidas e coma compra de uma motocicleta antiga.

A prova da materialidade do crime imputado ao acusado ressurge indiscutível pelas declarações nos autos, além de pelo boletim de ocorrência de fls. 03/04 do IP. Quanto aos indícios de autoria, restaram também claramente evidenciados, mormente pelo fato de que interrogado pela autoridade policial o denunciado confessou a prática delitiva (...)”
– Id. 142297328, pp. 2-4.

Em razão desses fatos e após o regular tramite processual, o réu foi condenado como incurso nas sanções do art.
155, § 4o, inciso II, do Código Penal
,
à pena total de 2 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, em regime inicial aberto, cuja sanção corporal foi substituída por duas penas restritivas de direitos.

Nesta instância recursal, a defesa busca, em síntese, o afastamento da
qualificadora do abuso de confiança, com a readequação da dosimetria da pena
.

Não obstante a irresignação defensiva, verifico, nos termos do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Na hipótese, o fato ocorreu em
23.7.2007
, a denúncia foi recebida no dia
22.6.2015
– Id. 142297328, pp. 74-75, e a sentença foi prolatada em
11.1.2019
– Id. 142297329, pp. 51-63.

Em
31.1.2019
foi aposto o ciente exarado pelo
parquet
– Id. 142297329, p. 62.

Com efeito, de acordo com a regra disposta no § 1o do art. 110 do Código Penal:
“ A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação (...) regula-se pela pena aplicada”.

Assim,
in casu
, para fins de contagem de prazo prescricional, deve-se levar em consideração a pena em concreto aplicada ao recorrente de 2 anos de detenção.

Partindo dessa premissa, tendo por base a pena
in concreto
, conforme preceitua o inciso V do art. 109 do CP, ocorrerá a prescrição em 4 anos.

Importante destacar que a Lei 12.234/2010 revogou o disposto no § 2o do art. 110 do CP, o qual previa a possibilidade da contagem do prazo prescricional entre a data do fato delitivo e a data do recebimento da denúncia ou queixa –
“§ 2o - A prescrição, de que trata o parágrafo anterior, pode ter por termo inicial data anterior à do recebimento da denúncia ou da queixa. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)”
.

Além disso, acrescentou a seguinte redação ao § 1o do referido dispositivo:
“não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

No entanto, trata-se de hipótese de
novatio legis in pejus
ou
lex gravior
, e uma vez que a lei prejudica o réu, não poderá retroagir, ou seja, deve ser mantida nesse caso a lei revogada (Lei 7.209/1984 – lei vigente à época do fato), respeitando-se, assim, o princípio da irretroatividade da lei penal, prevista no art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal.

Assim, verifico que entre a data do fato [ 23.7.2007] e a data do recebimento da denúncia [22.6.2015] transcorreu prazo superior a 4 anos, sem a existência de qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, razão pela qual impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa e, por conseguinte, a declaração da extinção da punibilidade do agente, ficando prejudicada a análise do mérito.

Ante o exposto, acolho a preliminar arguida pela PGJ para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa e, por conseguinte, declarar extinta a punibilidade de
Magdal de Castro
, nos autos do processo n. 0001710-80.2007.8.11.0017, com supedâneo no art.107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso V, todos do Código Penal, o que prejudica a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023